Tribunal: TJSP
Processo: 2205069-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do pedido de arresto cautelar de bens dos executados/agravados. Ausência de citação dos agravados, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada ao devedor e pagar a quantia objeto da ação. Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem, além

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento do pedido de arresto cautelar de bens dos executados/agravados. Ausência de citação dos agravados, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada ao devedor e pagar a quantia objeto da ação. Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o que não ocorre, satisfatoriamente, no presente caso. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.